Tribunal: TJBA
Processo: 2000066-58.2026.8.05.0150
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000066-58.2026.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: UALACE NASCIMENTO RAMOS

Advogado(s)
:
MAISA DA SILVA FIGUEIREDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. EXIGÊNCIA DE RELATÓRIOS DE MONITORAÇÃO PARA AFERIÇÃO EXATA DAS HORAS CUMPRIDAS.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso Em Exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária e postergou a análise
de detração penal referente ao período de recolhimento domiciliar noturno.

II. Questão Em Discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) a viabilidade de concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime semiaberto sem a comprovação inequívoca da impossibilidade de tratamento médico no sistema prisional; e (ii) a possibilidade de aplicação automática da detração penal referente ao recolhimento domiciliar noturno, independentemente da aferição exata das horas cumpridas por meio de relatórios de monitoração.

III. Razões De Decidir

3. A prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal destina-se, em regra, aos apenados no regime aberto. Excepcionalmente, é admitida a apenados em regimes mais gravosos mediante comprovação de moléstia extremamente grave e de incapacidade de prestação de assistência médica pelo estabelecimento prisional.

4. In
casu
, inexiste prova cabal de incompatibilidade do tratamento com o ambiente carcerário semiaberto. Cumpre ao Estado fornecer a assistência médica adequada, inclusive, sendo necessário, mediante encaminhamento a unidades hospitalares externas, o que não acarreta a alteração automática do regime de cumprimento da pena.

5. Nos termos do Tema Repetitivo nº 1155 do STJ, a detração pelo recolhimento noturno demanda a conversão exata das horas cumpridas em dias de pena. É acertada a postergação da análise pelo Juízo e a requisição de relatórios de monitoramento eletrônico para realizar a liquidação técnica e aferir eventuais episódios de descumprimento.

D
ispositivo e tese

6
.
Ante o exposto, nega-se provimento ao presente agravo em execução.

Tese de julgamento:

1. A concessão de prisão domiciliar humanitária a sentenciado submetido a regime diverso do aberto exige a demonstração inequívoca de extrema debilidade por doença grave e da absoluta impossibilidade de o Estado prestar-lhe a devida assistência médica no estabelecimento prisional ou mediante escolta para tratamento externo. 2. A aplicação da detração penal decorrente de recolhimento domiciliar noturno não opera de forma automática ou presumida, exigindo-se a análise prévia de relatórios de monitoração eletrônica para a liquidação técnica das horas efetivamente cumpridas e a aferição de eventuais descumprimentos.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 1º, III, 5º, LXXVII, e
196;
Lei de Execução Penal, arts.
10
, 11 e 117.

Jurisprudênci
a relevante citada:

STJ
, 1155;

ST
J,
AgRg
no HC n. 1.075.005/SP, relator Ministro
Messod
Azula
y Ne
to, Quinta Turma, julgado em 22/4/2026, D
JEN de
29/4/2026.

AGRAVO EM EXECUÇÃO

NÃO
PROVIDO.

AGRAVO EM EXECUÇÃO:
2000066-58.2026.8.05.0150
-
Lauro de Freitas
/BA

RELATOR:

DES. ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em execução nº.
2000066-58.2026.8.05.0150
,
da Comarca de
Lauro de Freitas
,

sendo
a
gravan
te

UALACE NASCIMENTO RAMOS
e agravado o Ministério Público.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
nega
r
provimento ao presente Agravo
de
Execução, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator